Tribunal: TJDFT
Processo: 0715572-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715572-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRATAN MARQUES SANTOS CALDEIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, CENTRO ODONTOLOGICO PERFIL LTDA - ME, DORIVAL MAZONI JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de obrigação de fazer, a ser cumprida pelos agravados. O agravante informa ser beneficiário, como dependente, do plano assistencial de saúde, e que, desde junho de 2019, tenta tratamento odontológico para o dente n. 45, ante a dor que sente; que, em dezembro/2019, foi informado pela GEAP de que teria de realizar o tratamento na clínica indicada, e que, posteriormente, poderia retomar o tratamento com o dentista que já o atendia (Dr. Dorival); que, em 21/12/2019, foi ao Hospital do Paranoá, e após ser orientado pelo médico plantonista, registou ocorrência, ante os danos causados à sua saúde, objeto do laudo elaborado pelo IML; que, em 29/01/2020, como as dores persistiam e teve negado atendimento pelo Dr. Dorival, foi levado ao Hospital Home, diante da situação crítica de saúde. Diante da gravidade do quadro clínico, foi submetido à uma extração imediata do elemento 45, faltando, ainda, a restauração de outro dente e uma mini cirurgia na gengiva, para a aceitação de nova prótese dentária, cujo procedimento não foi autorizado pela GEAP. Ressalta que tal cirurgia é de extrema necessidade, visto que há um granuloma calcificado - pedacinho de osso exposto - na região, conforme Tomografia de Crânio e pelo fato de o lado direito do rosto estar ficando deformado. Esclarece, por fim, que o juízo a quo determinou a juntada de laudo médico que atestasse a necessidade de urgência na realização de cirurgia, com os riscos específicos decorrentes da demora na realização do procedimento, a fim de subsidiar o exame do pedido de tutela de urgência, ao final, indeferido. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado à GEAP- Fundação de Seguridade Social (i) a realização de nova Prótese dentária, incluído o elemento 45, que foi extraído; (ii) a realização da cirurgia na gengiva do local da extração, visando à retirada de osso protuberante; (iii) o atendimento para a finalização da restauração dos dentes restantes; e (iv) envie, a este Juízo, relação com todos os valores cobrados pelos atendimentos anteriores, referentes ao tratamento do elemento 45, conforme relação que especifica. Brevemente relatados, DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também efeito suspensivo ao recurso. Em análise prefacial, não se vislumbra presentes os requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. A decisão agravada considerou que a responsabilidade de cada réu na ocorrência dos danos alegados pelo autor, mesmo diante de laudos periciais, não ficou devidamente caracterizada e delimitada, bem como não restou comprovada a urgência na realização dos procedimentos odontológicos indicados pelo agravante, após ser-lhe conferido prazo para juntada de laudo médico nesse sentido, ressalvando, em todo caso, a possibilidade de a tutela pretendida ser objeto de nova apreciação, no curso da instrução processual. Assim, a despeito da presença, ou não, da verossimilhança do direito, certo é que o agravante não demonstrou nem delineou qualquer fato objetivo relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, do conjunto probatório, deixou de carrear documento que ateste a urgência do procedimento requerido, não verificando, desse modo, o periculum in mora, razão pela qual indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Aos agravados, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora